Tribunal: TJSP
Processo: 1003506-22.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Suspensão do fornecimento de energia pelo atraso no pagamento da fatura. Restabelecimento em 4 (quatro) dias pela concessionária ré. Ré que não impugnou a irregularidade do prazo para restabelecimento, limitando-se a insistir na licitude da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Suspensão do fornecimento de energia pelo atraso no pagamento da fatura. Restabelecimento em 4 (quatro) dias pela concessionária ré. Ré que não impugnou a irregularidade do prazo para restabelecimento, limitando-se a insistir na licitude da suspensão. Dano moral in re ipsa caracterizado. Quantum arbitrado compatível com as circunstâncias do caso. Alteração inviável. Juros de mora que incidem desde a citação, pois a Súmula 54 aplica-se somente aos casos de relação jurídica extracontratual. Honorários arbitrados em valor irrisório. Majoração necessária. Sentença reparada neste ponto.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PROVIDO EM PARTE O APELO DA AUTORA.